Tribunal: TJES
Processo: 0001595-61.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001595-61.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS MOURA SANTANA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade comprovadas. Apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, e depoimento dos policiais participantes da diligência.

2. A lei previu apenas as balizas mínimas e máximas de aplicação da minorante constante do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, sem estabelecer especificamente os critérios para a escolha do intérprete. Por isso, o magistrado deve ponderar não só as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP como também aquelas gizadas na Lei n.º 11.343/2006, a teor de seu artigo 42.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001595-61.2022.8.08.0035

APELANTE: LUIZ CARLOS MOURA SANTANA, RAQUELAYNE TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de apelações interpostas por
Luiz Carlos Moura Santana e Raquelayne Teixeira dos Santos
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenou os réus:

a)
Luiz Carlos
: pela prática dos crimes previstos no
artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n.° 10.826/03
, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de
7 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e de 517 dias-multa
, em regime inicial semiaberto; e

b)
Raquelayne
: pela prática do crime tipificado no
artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 487 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Na origem, narrou a
denúncia
que, em 5 de março de 2022, no bairro Morada da Barra, em Vila Velha:

O Denunciado LUIZ CARLOS MOURA SANTANA arremessou uma pistola de cor preta com marrom com um carregador com capacidade para 18 (dezoito) munições, municiada no seu total pronto para uso, a qual foi encontrada no terreno baldio, ao lado com o Denunciado MARCIO FERREIRA LIMA JUNIOR, foi encontrado em sua posse uma pistola com pintura camuflada, cal. 380, marca TISAS TURKIYE n° 23140 e um carregador com capacidade para 13 (treze) munições, municiada no seu total pronto para uso; ainda, durante busca nos cômodos da residência e no quarto fora, foi encontrado uma sacola contendo em seu interior: 01 (uma) capa de colete balístico contendo uma placa de ferro na parte frontal, 11 (onze) munições cal.380, 17 (dezessete) munições cal. 9MM, 03 (três) rádios comunicadores marca BAOFENG, 02 (duas) bases de rádio comunicador, 405 (quatrocentos e cinco) buchas de substância similar à maconha, 51 (cinquenta e um) substância similar à cocaína, 45 (quarenta e cinco) pedras de substância similar à crack, 01 (um) pedaço grande de substância similar à maconha, 04 (quatro) cigarros substância similar à maconha, 01 (um) celular de marca Motorola de cor azul escura com capa azul claro, 01 (um) celular de marca Samsung de cor preta com capa cinza e tela danificada e R$ 1.865,00 (mil oitocentos e sessenta e cinco reais) em espécie, todo o material entorpecente estava embalado e pronto para ser comercializado, conduta descrita como crime, conforme BU n° 47192279 e auto de apreensão fls.. De acordo com os autos, no dia e endereço acima mencionados, os policiais em patrulhamento adentraram na Rua Mimoso do Sul, bairro Morada da Barra, local conhecido por seu intenso tráfico de drogas e por denúncias de pessoas armadas, os policiais ao se aproximarem de uma oficina de carros, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como LUIZ CARLOS MOURA SANTANA, em atitude suspeita.

Ato continuo, o Denunciado LUIZ CARLOS MOURA SANTANA ao perceber a aproximação das viaturas, tentou evadir-se do local, correndo à pé com uma arma de fogo em mãos, tendo-a arremessado pela janela do terreno baldio ao lado da residência de n° 413, 2 0andar, a qual entrou. Depreende-se dos autos que, na residência (apartamento) estavam duas pessoas, que ao serem abordados foram identificados como os Denunciados RAQUELAYNE TEIXEIRA DOS SANTOS e MARCOS FERREIRA DE LIMA JUNIOR. De acordo com os autos, durante busca pessoal ao Denunciado MARCOS FERREIRA DE LIMA JUNIOR, foi encontrado em sua posse uma pistola com pintura camuflada, cal. 380, marca TISAS TURKIYE n° 23140 e um carregador com capacidade para 13 (treze) munições, municiada no seu total pronto para uso. Extrai-se dos autos que, no que tange as buscas realizadas nos cômodos da residência e no quarto fora, foi encontrado uma sacola contendo em seu interior, 01 (uma) capa de colete balístico contendo uma placa de ferro na parte frontal, 11 (onze) munições cal 380, 17 (dezessete) munições cal. 9MM, 03 (três) rádios comunicadores marca BAOFENG, 02 (duas) bases de rádio comunicador, 405 (quatrocentos e cinco) buchas de substância similar à maconha, 51 (cinquenta e um) substância similar à cocaína, 45 (quarenta e cinco) pedras de substância similar à crack, 01 (um) pedaço grande de substância similar à maconha, 04 (quatro) cigarros substância similar à maconha, 01 (um) celular de marca Motorola de cor azul escura com capa azul claro, 01 (um) celular de marca Samsung de cor preta com capa cinza e tela danificada e RS 1.865,00 (mil oitocentos e sessenta e cinco reais) em espécie, todo o material entorpecente estava embalado e pronto para ser comercializada.

Ao ser indagada, a Denunciada RAQUELAYNE TEIXEIRA DOS SANTOS, alegou ser namorada do Denunciado MARCOS FERREIRA DE LIMA JUNIOR, bem como, afirmou ter conhecimento de que o mesmo possuía envolvimento com o tráfico de drogas. Ao ser questionado, o Denunciado LUIZ CARLOS MOURA SANTANA, informou que comprou a arma de fogo a qual foi encontrada pelos policiais. há um ano, bem como, confessa que a arremessou. A arma apreendida foi submetida a constatação de eficiência de arma de fogo, restando apta para ofender a integridade física das pessoas, fls. As armas, munições e objetos apreendidos foram enviados para o departamento de Balística para perícia e laudo definitivo.

Entendendo haver prova suficiente, o ilustre julgador de 1º grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, registrando que "para a caracterização do tráfico de drogas não há que ser o infrator, necessariamente, preso em flagrante delito no ato da venda, sendo suficiente que o agente pratique um dos verbos constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/06,
in casu, ter em depósito
, sendo assim inexigível a
traditio
para a consumação do delito." Além disso, anotou que, quanto ao crime ligado ao Estatuto do Desarmamento, a "autoria [é] indene de dúvidas, haja vista a confissão espontânea do acusado em juízo, corroborado pelas demais provas produzidas na fase instrutória e já colacionadas."

Irresignados, os réus, nesta instância, dizem
não haver provas suficientes para a condenação pela prática de tráfico de drogas
. Raquelayne, ainda, pugna pelo reconhecimento do
privilégio (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06) em sua fração máxima.

Sem nenhuma razão os apelantes.

Quanto à alegada ausência de provas, ao contrário do que se sustenta, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito de tráfico encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

A despeito da negativa de autoria declinada nos interrogatórios,
os policiais militares participantes da diligência foram uníssonos e confirmaram a narrativa ministerial.

O policial militar Wilson Calabrez Júnior,

ouvido em juízo, disse que "
a denúncia informava que no local havia um pessoal traficando e com porte de arma; que
o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial; que o declarante não conhecia nenhum dos três abordados”.
Narrando com riqueza de detalhes a operação policial, essa mesma testemunha revelou que as circunstâncias em que ocorreram as prisões e a apreensão de todo o material ilícito, envolvendo
drogas variadas, munições, carregadores, pistolas, celulares, colete balístico, rádios comunicadores, entre outros objetos.

No mesmo sentido, também inquirido em juízo, o policial militar
Micharison Ferreira de Oliveira:

que quando adentraram no bairro, local, aliás, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, já havia denúncia falando que um indivíduo estava armado; que visualizaram o indivíduo com arma em punho; que chegaram próximo e o acusado teria adentrado em uma residência; que na residência havia mais duas pessoas, uma moça e um rapaz; que Márcio teria dito que a droga seria para venda; que eles falaram que eram conhecidos, inclusive, a acusada disse ser namorada de um deles; que a acusada teria dito ser usuária; que o mais claro teria dito que a droga seria de sua propriedade e para venda; que Luiz Carlos teria dito que também estava junto e fazia a guarda do entorpecente; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial.

A versão acusatória foi, então, confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
subtraindo qualquer verossimilhança das palavras dos réus, que não foram corroboradas por nenhuma testemunha arrolada pela defesa.

Ultrapassado esse ponto, resta apenas avaliar se Raquelayne faria jus à redução da pena em sua fração máxima.

A sentença, a meu ver, não merece o reparo pretendido.

A lei, como se sabe, previu apenas as balizas mínimas e máximas de aplicação da minorante, sem estabelecer especificamente os critérios para a escolha do intérprete. Por isso, definiu-se o magistrado deve, nesse momento, ponderar não só as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP
como também aquelas gizadas na Lei n.º 11.343/2006, a teor de seu artigo 42
: "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Como visto, a diligência culminou na apreensão
1 tablete de maconha (182,4 gramas), 4 cigarros de maconha (4,0 gramas), 405 buchas de maconha (462,2 gramas), 51 pinos de cocaína (78,3 gramas) e 45 pedras de crack (53,7 gramas)
, além da importância de R$ 1.865,00 em espécie, 3 rádios comunicadores e 2 bases para os mesmos e 1 capa preta de colete balístico, contendo uma placa de metal em seu interior
.
.
Por isso, a
quantidade
de droga
encontrada

é

elevada
e de natureza extremamente nociva ao usuário, o que se agrava pelo contexto dos demais objetos apreendidos. É por isso que, ao contrário do que se pretende fazer crer,
a diminuição pelo tráfico privilegiado na fração mínima de
1/6 (um sexto) atende com suficiência aos fins a que se destina a pena.

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.